Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727910-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE GODOY AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as diligências de ID 29556832 e ID 31055571, que noticiam o não cumprimento do mandado de intimação da agravada Fênix Assistência Pessoal EIRELI, na pessoa de seu representante legal Gabriel Almeida Piquet de Oliveira, com a informação de que este não foi procurado. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator